Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA. FALTA DE PRESSUPOSTO. NOTIFICAÇÃO DE MORA. POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ÓBITO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Busca e apreensão. Réu morto antes da notificação e propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Eventual possibilidade de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se presume recebida notificação de mora (DL 911) recebida no endereço de devedor previamente falecido.
4. Incabível a sucessão processual (CPC, 110) de réu falecido antes da propositura da ação
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
5. TESE: O falecimento do destinatário da notificação anterior à expedição afasta a presunção de seu recebimento (Dec Lei 911/69).
__________
Dispositivos relevantes citados: DL 911, 2o § 2o, CPC, 110 e 320, Súmula 72 do STJ e Acórdão 1691107, Gislene Pinheiro.